Tribunal: TJSP
Processo: 2075718-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RoubHabeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de progressão para o regime aberto – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não

Ementa:
RoubHabeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pedido de progressão para o regime aberto – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
Tupã, em que é impetrante LEANDRO DE BRITO BARREIRA e Paciente
ADEMILSON ALVES DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23895 CFF/C
Habeas Corpus:
2075718-71.2020.8.26.0000
Comarca:
Tupã
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Processo:
7016520-48.2009.8.26.0050 (869.335)
Impetrante:
Leandro de Brito Barreira
Paciente:
Ademilson Alves de Brito
Habeas Corpus Execução Insurgência em face
do indeferimento do pedido de progressão para o
regime aberto
Pleito que demanda análise de
circunstâncias fáticas para aferição da correção ou
não do reclamo, providência que não se coaduna
com
a sede sumária do habeas corpus

Incognoscibilidade Reconhecimento Precedentes
Decisão, ademais, suficientemente fundamentada
Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico
na decisão impugnada Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
em favor do paciente, com pedido de liminar, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento do pedido de progressão de regime.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando que preenche os requisitos do artigo 112, da Lei no
7.210/1984, porque a fração a ser observada deve considerar a data da
prisão e não da efetiva promoção ao regime intermediário, postula a
concessão da ordem para que seja “...transferido imediatamente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
REGIME ABERTO, mediante condições a serem impostas por Vossas
Excelências...” (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
30/31).
Prestadas as informações judiciais (fls.
34), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem (fls. 37/44).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
A pretensão deduzida é a de reforma de
decisão proferida no curso da execução da pena, o que, em tese, também
por demandar exame exauriente dos autos de origem, é vedado na estreita
via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Impetração que busca reforma de decisão que sustou
cautelarmente
o
regime
aberto.
Descabimento.
Via
imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF, STJ e
desta E. Corte. Necessidade de exame exauriente dos autos,
inviável no 'writ', para avaliação do apresentado. Questão
que deve ser examinada no recurso próprio. Inexistência, de
todo o modo, de qualquer constrangimento. Possibilidade de
regressão provisória, com base no poder geral de cautela,
diretamente ao regime fechado, não se verificando, de plano,
ilegalidade no proceder. Precedentes. Não conhecimento”
(TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus no
2253921-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, DJ
22.02.2018)
“Habeas Corpus Execução Penal Comunicação de Falta
grave

Sustação
Cautelar
do
Semiaberto

Alega
constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao
regime aberto e concessão do livramento condicional,
todavia, em decorrência da sindicância instaurada, a não
existe decisão a respeito Não conhecimento É possível a
regressão cautelar desse tipo de benefício, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
poder geral de cautela do MM. Juízo da Execução, que lhe
permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de
falta grave, nos termos do inciso I, do artigo 118, da LEP
Além disso, aguarda-se a vinda da sindicância para a
prolação de decisão definitiva acerca de eventual regressão
do paciente a regime prisional mais gravoso. Assim, os
pedidos de benefícios deverão aguardar o julgamento da
sindicância. Ordem não conhecida.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito
Criminal,
Habeas
Corpus
no
0008365-53.2017.8.26.0000;
Rel.
Des.
Paulo
Rossi,
DJ
17.05.2017)
De qualquer sorte, urge destacar, pelo
que aqui se viu, que a respeitável decisão aqui impugnada encontra-se
suficientemente fundamentada, ainda que de maneira concisa, dela se
podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão
adotada, convergidas para a ausência dos requisitos legais para a outorga
da benesse alvitrada (fls. 34).
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada, providência, aliás, já tomada pelo nobre
impetrante (vide fls. 34).
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2075718-71.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável o não conhecimento da impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)